Tribunal: STF
Processo: ARE 1244696
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (eDOC 1, p. 139):
    AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REGIME SEMIABERTO. CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO. Ainda que a colocação de apenado em prisão domiciliar, além de desconsiderar as normas que orientam a execução da pena, em especial a regra contida no art. 117 da lei de execução penal, não seja a melhor solução para precariedade do sistema prisional, a recente aprovação de novo enunciado (n. 56) da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal impõe a manutenção da medida. AGRAVO DESPROVIDO. 
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 1, p. 174).
    No recurso extraordinário (eDOC 1, p. 203-216), interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, caput, II e XLVI, e 6º, da Constituição Federal. Alega-se, em síntese, que o acórdão recorrido deixou de observar a Súmula Vinculante 56 do STF ao conceder a prisão domiciliar ao recorrente sem observar a existência de vagas no regime prisional semiaberto.
    A Segunda Vice-Presidência do TJRS negou seguimento ao recurso pela aplicação do tema 423 da Repercussão Geral, bem como o inadmitiu por estar o acórdão recorrido de acordo com a jurisprudência do STF e por verificar a incidência das Súmulas 282 e 356 desta Corte (eDOC 1 p. 252-255).
    É o relatório. Decido.
    Verifico que o Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao AREsp 1.542.329/RS, simultaneamente interposto ao presente recurso, para “determinar que, persistindo a falta de vaga, ao invés da concessão imediata da prisão domiciliar, sejam observadas as providências determinadas no REsp n. 1.710.674/MG” (eDOC 2, p. 48-54). A decisão transitou em julgado em 5.11.2019 (eDOC 2, p. 62).
    Ante o exposto, julgo prejudicado o presente recurso por perda superveniente do objeto, nos termos do art. 21, IX, do RISTF.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de abril de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente